Tribunal: TCU
Processo: 010.236/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2172022, modalidade Pregão e Uasg 925933 (Objeto: Aquisição de Cadeiras Administrativas para as Superintendências Estaduais dos Correios, por meiode Sistema de Registro de PreçosCONSIDERANDO SEREM PROCESSOS IDENTICOS QUE VARIAM SOMENTE QUANTO AS UNIDADES A SEREM ATENDIDAS E VISANDO A CELERIDADE NA ANALISE, TAMBÉM JUNTA-SE AOS AUTOS O EDITAL N 214/2022)

Inteiro teor:
Acórdão 6506/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se, nesta fase processual, de agravo interposto por Florianrius Comércio e Instalações de Móveis Eireli contra o Acórdão 4098/2024-TCU-Segunda Câmara (Relação 23/2024), que não conheceu de representação por ela formulada, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, e arquivou o processo, de acordo com os pareceres constantes dos autos. Considerando que, inconformada com a deliberação adotada por este Tribunal, a empresa representante interpôs recurso que nominou de agravo contra a mencionada deliberação e " contra o despacho cautelar proferido pelo Exmo. Sr. Ministro Relator "; Considerando que, nos termos do art. 289, § 3o, do Regimento Interno do TCU, cabe agravo contra decisão do Tribunal desfavorável à parte e da medida cautelar adotada com fundamento no art. 276 do Regimento Interno do TCU; Considerando, porém, que, contrariamente ao que alude a peça recursal, não houve despacho do Ministro Relator concessivo da medida cautelar prevista no mencionado art. 276; Considerando, também, que a representante não é parte no presente processo, tampouco teve deferido seu ingresso como interessada; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal se encontra sedimentada no sentido de que o representante não é automaticamente considerado parte processual, não podendo exercer as faculdades a elas reservadas, inclusive a interposição dos recursos previstos na lei e no regimento interno; Considerando que o não conhecimento da representação por si só não configura razão legítima para intervir no feito; Considerando, assim, que a peça recursal apresentada sob a denominação de agravo não preenche os requisitos regimentais de admissibilidade pertinentes, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso VII, 143, inciso IV, alínea "b", 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer do presente agravo, por não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade, devendo ser dada ciência desta deliberação à ora agravante. 1. Processo TC- Processo 010.236/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Agravante: Florianrius Comércio e Instalações de Móveis Eireli. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: não atuou. 1.6. Representação legal: Pâmella Naves de Oliveira (33338/OAB-GO), representando a Florianrius Comercio & Instalações de Móveis Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.